Tribunal: TJMT
Processo: 1032278-20.2024.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032278-20.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2ª Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), FERNANDO BALBINO VIEIRA - CPF: 740.191.981-87 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA DE LOURDES PEREIRA - CPF: 701.841.841-00 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), FERNANDO BALBINO VIEIRA - CPF: 740.191.981-87 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. INADMISSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO WRIT. ENUNCIADO 42 DO TJMT. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente por descumprimento reiterado de medidas protetivas e ameaça no âmbito de violência doméstica. O impetrante alega ausência de fundamentos idôneos para a prisão, reconciliação da vítima com o paciente, e violação ao princípio da homogeneidade.

II. Questão em discussão:
Analisam-se: (i) a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, à luz do art. 312 do CPP; (ii) a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas; (iii) a alegação de atipicidade da conduta; e (iv) eventual afronta ao princípio da homogeneidade em razão da possível fixação de regime menos gravoso em caso de condenação.

III. Razões de decidir:

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamenta-se concretamente na necessidade de garantir a ordem pública e preservar a integridade física e psicológica da vítima, tendo em vista o descumprimento reiterado de medidas protetivas.

A reconciliação entre as partes não afasta os riscos inerentes à violência doméstica, caracterizada por seu ciclo contínuo e potencial letalidade. A alegação de atipicidade da conduta, com base na reconciliação, demanda análise de mérito incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme disposto no Enunciado 42 do TJMT, que inadmite dilação probatória. Essa tese deve ser examinada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante do histórico de descumprimentos por parte do paciente, bem como do risco concreto de reiteração delitiva e agravamento da situação de violência.

O princípio da homogeneidade não se aplica na hipótese, dado o caráter cautelar da prisão preventiva, que visa prevenir riscos iminentes e não se confunde com antecipação de pena.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A reconciliação entre vítima e agressor não afasta a necessidade de prisão preventiva quando subsistem riscos à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica.

A alegação de atipicidade da conduta, baseada na reconciliação das partes, não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus, por demandar dilação probatória, conforme o Enunciado 42 do TJMT.

O descumprimento reiterado de medidas protetivas autoriza a decretação ou manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 24-A da Lei n. 11.340/2006; arts. 312 e 319 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –

AgRg no HC n. 953.819/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024; AgRg no HC n. 953.819/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024.

TJMT – HCCrim n. 10309413020238110000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 20/02/2024.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1032278-20.2024.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE :- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE :- FERNANDO BALBINO VIEIRA

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Alessandra Maria Ezaki, Defensora Pública, em favor de
Fernando Balbino Vieira
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos n. 1026334-89.2024.8.11.0015.

Adotando o bem lançado relatório exarado pelo eminente Des. Hélio

Nishiyama, plantonista:

“Em resumo, o paciente, na data de 06/11/2024, teria praticado o delito de descumprimento de medida protetiva, previsto no artigo 24-A da Lei n.11.340/2006, e de ameaça, tipificado no artigo 147, § 1° e § 2°, do Código Penal.

Após ser preso em flagrante, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente durante a audiência de custódia, ocorrida em 07/11/2024, com vistas à garantia da ordem pública.

Irresignado, o impetrante sustenta a inidoneidade dos fundamentos do decreto cautelar, sobretudo porque a vítima, ao ser ouvida na Delegacia de Polícia, explicou que após requerer medidas protetivas no decurso do mês de maio do corrente ano se reconciliou com o Sr. Fernando e voltou a residir com ele no local em que os fatos ocorreram, bem como que não mais necessita de medidas protetivas, além de pontuar que não deseja que o paciente fique preso.

Alega, ainda, que paciente ostenta bons predicados pessoais, de modo que inexiste periculum libertatis a justificar a medida segregatícia. Ademais, sustenta que a custódia cautelar é providência extrema e que medidas cautelares diversas seriam suficientes para assegurar a ordem pública.

Por fim, sustenta violação ao princípio homogeneidade, visto que caso venha a ser condenado pelos delitos em questão, certamente será fixado o regime aberto para o cumprimento da pena.

Com base nisso, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas”.
(id. 252067684).

O pleito liminar foi indeferido pelo Desembargador plantonista
e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
253343693
).

O parecer, da lavra da Dra.
Silvana Correa Vianna
, Procuradora de Justiça, é pela denegação da ordem (Id. 256108698).

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025